Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR CONSTATADA.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RETOMADA COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DE FATO. ART. 1.022 DO CPC. MORA. SÚMULA 380 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois se manifestou de forma clara e fundamentada acerca das questões relevantes ao caso, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
2.1 Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que a simples propositura da ação de revisão de contrato não impede a caracterização da mora.
2.2 No caso em tela, a recorrente assumiu a obrigação de pagar as parcelas e, ao deixar de fazê-lo, o apelado tem o direito de adotar medidas para reaver o bem dado em garantia, conforme o art. 26 da Lei 9.514/97.
3. Questão de prova, o apelante/embargante não demonstrou qualquer fato/decisão que autoriza-se a suspensão dos pagamentos no curso da ação de revisão contratual, Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.